Tribunal: TJDFT
Processo: 0010741-13.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO. ALÍNEAS “C” E “D”. RAZÕES. APENAS ALÍNEAS “C”. CONHECIMENTO AMPLO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. "QUANTUM" DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UM SEXTO. TENTATIVA. “QUANTUM” DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas às alíneas nele indicadas (“b” e “c”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).

2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na espécie, porquanto a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos.

3. As circunstâncias do delito são desfavoráveis, pois praticado em uma feira permanente, local popular onde pessoas trabalham humilde e honestamente para sustentar suas famílias. Além disso, foi cometido na presença de inúmeras pessoas, inclusive a genitora e da companheira da vítima.

4. As consequências não são inerentes ao tipo penal, pois a vítima teve que se mudar da Samambaia para a casa de sua irmã, em outro estado da federação, onde permaneceu por um tempo até voltar ao Distrito Federal. Ademais, por medo, a genitora da vítima, senhora idosa, que retirava seu sustento na feira permanente de Samambaia, foi obrigada a se mudar para Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, onde passou a exercer atividade informal, atravessando mercadorias daquele país para o Brasil.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

6. Apesar de ter sido atingida em local de elevada letalidade, não houve perigo à vida da vítima, mostrando-se mais adequada a redução a pena pela metade.

7. Aplica-se o concurso formal próprio entre os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, especialmente diante da inexistência de comprovação de que o réu agiu com desígnios autônomos em relação a cada um dos delitos.

8. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos existentes sobre o caso.

9. Recurso parcialmente provido.